Tribunal: TJMT
Processo: 1010830-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1010830-55.2019.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: MARIA AMELIA SOUZA NUNES
Recorrida: BANCO PAN S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DESCONTO POR VÁRIOS ANOS, SEM A QUITAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA SE DECLARAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como cediço, o prazo prescricional aplicável para a cobrança indevida de serviços e produtos não contratados é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3.o, IV do CC/02, sendo este o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. A presente ação de reparação de enriquecimento ilícito fora proposta pela Recorrente objetivando o ressarcimento dos descontos havidos no seu contracheque de forma indevida desde julho/2013. Contudo, a ação somente fora ajuizada em 23/09/2019, quando já operada a prescrição da sua pretensão ao recebimento dos descontos realizados antes do mês de setembro/2016. Destarte, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão da consumidora a restituição dos valores descontados indevidamente do seu contracheque antes do triênio anterior à propositura da ação, devendo ser analisado apenas o direito da consumidora à restituição dos valores descontados de seu contracheque a partir de 23/09/2016.
2. Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula pela declaração de quitação do contrato entabulado entre as partes, reparação por danos materiais e morais, ao argumento de que realizou o empréstimo da quantia de R$ 192,52 (cento e noventa e dois reais e cinquenta e dois), sendo que entre o mês de Jul/2013 e Ago/2019 já pagou o equivalente a R$ 8.469,83 (oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), sem que houvesse a quitação da dívida.
3. É necessário esclarecer que são corriqueiras as demandas judiciais que discutem a legalidade da contratação de empréstimos consignados por meio de cartão de crédito, sendo imperioso ressaltar que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de até 10% (dez pontos percentuais) do valor da fatura.
4. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude.
5. Ocorre que, no caso concreto, a empresa demandada, ora Recorrida, não apresentou o contrato firmado entre as partes, inexistindo provas de que a consumidora fora devidamente cientificada das nuances que envolviam o empréstimo em questão. Por tal razão, o juízo de origem, mediante prudente juízo de equidade, declarou a quitação do contrato.
6. Todavia, inviável o acolhimento do pedido de dano material. Primeiro porque o pedido fora formulado de maneira genérica na exordial, já que sequer fora indicado o valor do dano. No âmbito dos Juizados Especiais, somente é lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação, nos termos do art. 14, § 2.o da Lei 9.099/95, o que não era o caso dos autos. Ademais, sequer é possível se determinar a partir de qual data ou quantia é que as cobranças passaram a ser indevidas. O pedido de aplicação da taxa média de juros, inclusive, implicaria no reconhecimento da complexidade da causa, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais para o seu processamento e julgamento. Portanto, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de dano material.
7. Não comprovando o Recorrido fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Recorrente, resta configurado o ato ilícito, consistente na ausência de informação adequada, clara, precisa e objetiva à consumidora.
8. De igual modo, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
9. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal.
10. Sentença parcialmente reformada, tão somente para se declarar a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais, relativos ao triênio anterior à propositura da ação.
11. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010830-55.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA AMELIA SOUZA NUNES - CPF: 995.392.501-10 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020